Tribunal: STF
Processo: RE 146747
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
PROCESSO - REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DISCIPLINA - PERSISTÊNCIA NO CENÁRIO NORMATIVO. As normas processuais insertas no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, relativas a ações e recursos situados na respectiva
competência,
foram recepcionadas pela Constituição de 1988, no que com esta harmônicas. Inexistindo o instituto da inconstitucionalidade formal superveniente, o conflito entre normas processuais, sob o ângulo material, resolve-se mediante a consideração da
revogação
tácita.
PREPARO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - REGÊNCIA. A regência dos embargos de divergência no Supremo Tribunal Federal está contida no Código de Processo Civil, somente cabendo a evocação do Regimento Interno na hipótese de silêncio. Incide o artigo 511 do
Código de Processo Civil, restando configurada a revogação tácita do § 3o do artigo 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no que prevista, como termo inicial do prazo para o preparo, a publicação do ato decisório de admissibilidade dos
embargos.